Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0005125-29.2018.8.07.0007 ED em ApCri Embargantes ANALICE DA SILVA E JOÃO PAULO VARELA ADOLFO Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Trata-se de requerimento dos embargantes (ID 20449510) para inclusão do feito em sessão por videoconferência, para fins de sustentação oral. Entretanto, o julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral, nos termos do inciso II do art. 110 do RITJDFT. Assim, indefiro o pedido de ID 20449510. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator